Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. “TELESAQUE”. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO.

I – Incumbe ao Banco-réu provar que celebrou o contrato de “cartão de crédito consignado”, com reserva de margem consignável, e “telesaques”, bem como que checou a autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais. Art. 373, inc. II, do CPC/2015.

II – A negativação indevida do nome do consumidor, mediante inscrição em cadastro restritivo, torna incontroverso o dever de reparação moral.

III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Reforma da r. sentença para fixar o valor da indenização.

IV – Apelação do réu desprovida e recurso do autor provido.